Tribunal: TJSP
Processo: 2100054-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação apresentada pela agravante em cumprimento de sentença. 2. A agravante alega inexistência de descumprimento da decisão e questiona o valor da multa.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação apresentada pela agravante em cumprimento de sentença. 2. A agravante alega inexistência de descumprimento da decisão e questiona o valor da multa.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade da incidência de multa por descumprimento de decisão judicial e (ii) avaliar se o valor da multa é excessivo.
III. Razões de Decidir
4. A cominação de multa visa dar efetividade à decisão judicial, compelindo a agravante a cumprir a obrigação de cobertura do tratamento prescrito ao agravado. 5. O valor da multa deve ser suficiente para coagir o devedor, mas não pode ser excessivo, devendo ser avaliado conforme as condições enfrentadas no momento da incidência.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
7. Tese de julgamento: 1. A multa por descumprimento de decisão judicial é legítima quando visa garantir a efetividade da decisão. 2. O valor da multa deve ser proporcional e adequado às circunstâncias do caso.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 461.